Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE SEMELHANÇA ENTRE OS VALORES RECEBIDOS E O OBJETO CONTRATADO. À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. No caso dos autos, o laudo pericial, produzido a pedido dos réus, demonstrou que o objeto contratado pelas partes sofreu modificação ao longo da execução contratual, em face das peculiaridades da obra executada mediante contrato de empreitada. Verificado que o valor quitado pela autora, na prática, coincide com a gama de serviços prestados pelo réu, não há que falar em descumprimento contratual, tampouco em reparação de danos.